Tribunal: TJMT
Processo: 1029818-62.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029818-62.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARLLON DARLLAM SILVA DE ALMEIDA - CPF: 024.987.571-39 (RECORRENTE), BRUNA GALVAO SOUSA - CPF: 040.446.331-26 (ADVOGADO), SECOLO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 30.233.368/0001-60 (RECORRIDO), RONAN CELLA TARTERO - CPF: 039.158.991-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1029818-62.2021.8.11.0001

Origem:
QUARTO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
DE CUIABÁ
/MT

Recorrentes:
MARLLON DARLLAM SILVA DE ALMEIDA

Recorrida:
SECOLO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
19 – 24/09/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE ANULAÇÃO/ RESCISÃO DE

CONTRATO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS
.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRENO. CHÁCARA DE RECREIO – PARAÍSO DAS PALMEIRAS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELO PROMITENTE VENDEDOR QUE ENSEJOU O EMBARGO DA OBRA FALTA DE LICENÇA AMBIENTAL.
DIREITO A RESCISÃO CONTRATUAL.

VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. OFENSA AO DEVER ANEXO DE INFORMAÇÃO. RETORNO DAS PARTES AO
STATUS QUO ANTE
.
DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que
o
Recorrente
MARLLON DARLLAM SILVA DE ALMEIDA
postula pela declaração de rescisão contratual do negócio firmado junto
a
empresa
SECOLO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
,
consistente na aquisição de um terreno rural,
bem ainda reparação por danos morais, argumentando que
em decorrência de irregularidade ambiental o empreendimento foi embargado pelos órgãos competentes
.

2.
Dos autos, restou incontroversa a relação jurídica entre as partes, consistente no contrato de compra e venda do lote na Chácara de Recreio -
Paraíso
d
as Palmeiras
, bem como o embargo do empreendimento por falta de licença ambiental, conforme amplo arcabouço probatório produzido no feito.

3. No caso, cabia a Recorrida comprovar a regularidade do empreendimento imobiliário que disponibilizou para venda, como a licença ambiental e todos os requisitos necessários a construção e legalização do bem adquirido pelo consumidor. Entretanto, assim não o fez.

4. Destarte,
houve o descumprimento
contratual

pela empresa Recorrida, promitente vendedora, ao proceder
a
venda de terrenos com irregularidade de cunho ambiental, que
culminou com
embargo
da obra
pelos órgãos competentes.

5. Assim sendo,
com a quebra do dever contratual
pela promitente vendedora
, houve nítido desrespeito à boa-fé objetiva,
razão pela qual a declaração de
rescisão do negócio
controvertido é medida que de rigor se impõe.

6. Por consequência,
com retorno das partes ao
status quo ante
,
o consumidor deve ser restituído dos valores adimplidos pelo imóvel, no montante de
R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais
)

7.
Por fim, é assente na jurisprudência que o mero inadimplemento contratual não dá ensejo à reparação por suposto abalo moral, resolvendo-se em perdas e danos, no qual s
e inserem os prejuízos materiais
.

8.
É necessário salientar também que, em regra, situações reflexas da violação de direitos patrimoniais não ensejam lesão imaterial quando sua intensidade lesiva não é capaz de extrapolar transtornos do cotidiano, inerentes à vida na sociedade de consumo moderna.

9
. A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral do Recorrente, considerando que o mero inadimplemento contratual, não é capaz de gerar o dano moral indenizável.

10.
Sentença reformada.

1
1
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que
o
Recorrente
MARLLON DARLLAM SILVA DE ALMEIDA
postula pela declaração de rescisão contratual do negócio firmado junto
a

empresa SECOLO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI, consistente na aquisição de um terreno rural,
bem ainda reparação por danos morais, argumentando que
em decorrência de irregularidade ambiental o empreendimento foi embargado pelos órgãos competentes.
.

Contestado o feito, foi proferida sentença de

im
procedência
.

Inconformad
o
,
o
Recorrente

MARLLON DARLLAM SILVA DE ALMEIDA
,

nas razões recursais,
pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que ação seja julgada procedente
, nos termos postos na inicial
.

Em

contrarrazões

(
ID
117724458
),
o
Recorrid
o

SECOLO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
refuta as razões recursais,
pleiteando pelo improvimento do recurso e
consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos
.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022